Tribunal: CARF
Processo: 10980.904930/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904930/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.786 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
PLOTTER ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00833.71733.160805.1.7.02-2972, em 16.08.2005, e-fls. 19-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904930/2010-81
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904930/2010-81

31, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$69.277,18 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
71.455,76 [...]
71.455,76
CONFIRMADAS [...]
10.496,30 [...]
10.496,30

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 69.277,18
Valor na DIPJ: R$ 69.277,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 71.455,76
IRPJ devido: R$ 2.178,58
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 8.317,72
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
09706.87677.160805.1.7.02-0229 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
35800.14981.041005.1.7.02-8045
29154.27291.160805.1.7.02-2103
28560.65074.160805.1.7.02-4873
20577.87876.170805.1.7.02-4503
23047.36436.160805.1.7.02-9177 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-87.719, de 25.09.2018, e-fls. 234-237:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório remanescente e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido. [...]
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904930/2010-81

CONCLUSÃO Voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer o direito creditório remanescente referente à IRPJ do ano-
calendário 2003 no valor de R$ 50.481,22.
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Voluntário
Notificada em 24.07.2020, e-fl. 240, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.09.2020, e-fls. 246-256, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO AUSÊNCIA DE DIRF. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO DO IRRF POR MEIO DAS NOTAS FISCAIS, DOS EXTRATOS DE
CONTA CORRENTE E DO RAZÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO E
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
Como mencionado, a empresa presta serviços em todo território nacional e
emite suas Notas Fiscais com o IRRF destacado, a fim de que o respectivo valor seja
retido pelo tomador dos serviços (cliente), o qual, por sua vez, paga o valor líquido à
Recorrente e tem a obrigação de repassar o montante retido a título de contribuição
social à União.
A Recorrente não recebeu dos seus clientes os informes de rendimentos ou,
quando os recebeu, vieram equivocados. Todavia, o informe de rendimentos não é o
único documento pelo qual se pode provar a retenção do imposto de renda na fonte,
conforme a Súmula do CARF no 143 [...].
Em substituição aos informes de rendimento, a Recorrente apresenta como
conjunto probatório as notas fiscais, o razão contábil e o extrato bancário emitido por
instituição financeira, que é um terceiro não vinculado ao presente caso, o que atende
aos requisitos do art. 226 da Lei no 10.406/02 (Código Civil).
Dessa forma, as notas fiscais e registros contábeis devem ser analisados em
conjunto com os extratos bancários que funcionaram como lastro de terceiro, visto que
são emitidos por instituição financeira que não está vinculada ao presente caso.
Portanto, em que pese a ausência de entrega do informe de rendimentos, o valor
do imposto foi efetivamente retido pelos seus clientes, pois a Recorrente somente
recebeu os valores líquidos das notas fiscais, fazendo jus ao crédito aqui em discussão.
[...]
Em que pese a ausência de entrega do informe de rendimentos, o valor do
tributo foi efetivamente retido pelos seus clientes, pois a Recorrente somente recebeu
os valores líquidos das notas fiscais, pelo que faz jus ao crédito aqui em discussão. [...]
Portanto, conforme restou demonstrado, a Recorrente sempre possuiu o direito
creditório pleiteado, razão pela qual não pode prosperar a cobrança perpetrada pela
autoridade fiscal, devendo ser reformado o v. acórdão recorrido.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904930/2010-81

Por todo o exposto, requer-se, que seja integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a
integralidade do crédito pleiteado com a consequente homologação das DCOMP’s n°
09706.87677.160805.1.7.02-0229,
no
23047.36436.160805.1.7.02-
9177,
n°
29154.27291.160805.1.7.02-2103,
n°
28560.65074.160805.1.7.02-4873,
n°
20577.87876.170805.1.7.02- 4503 e n° 5800.14981.041005.1.7.02-8045.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$10.478,24 (R$69.277,18 - R$8.137,72 – R$50.481,22) referente ao ano-
calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904930/2010-81

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904930/2010-81

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), extratos de
contas correntes e Livro Diário, e-fls. 396-560.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904930/2010-81

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.786 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904930/2010-81

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital